Tribunal: CARF
Processo: 10120.734809/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.734809/2018-63
ACÓRDÃO
9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GEORGE WAGNER BONIFACIO E SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 16350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2401-009.714 (fls. 16054/16081), o qual deu parcial provimento recurso do contribuinte para: a)
restabelecer os valores de R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22 referente a despesas de atividade rural
escrituradas em Livro-Caixa, para o ano-calendário 2014 a título de "arrendamentos"; b) excluir da
base de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada os valores de R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00; e c) afastar a qualificadora
da multa de ofício.
Conforme extrai-se do acórdão recorrido, o presente caso envolve lançamento de
IRPF decorrente dos seguintes fatos geradores:
a) despesa da atividade rural não comprovada, no valor de R$ 9.263.396,00 no
ano-calendário 2013 com multa de ofício de 75%, de R$ 3.938.655,06 em 2014
com multa de ofício de 75% e de R$ 5.532.000,00 em 2014 com multa de ofício
qualificada no patamar de 150%; e
b) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem
não comprovada, em relação aos quais, o Interessado, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, no valor total de R$ 5.684.171,24 ao longo do ano-
calendário 2014.
No que interessa ao presente caso, pendente de apreciação através do recurso
especial interposto, a matéria envolve a glosas de despesas de atividade rural escrituradas em
Livro-Caixa, especificamente a identificada pela autoridade fiscal com a motivação de "assunção
de dívidas". Neste ponto, o acórdão recorrido negou o pleito do contribuinte para que as receitas
decorrentes dessas chamadas “intermediações” fossem excluídas da base de cálculo da atividade
rural, pois em nenhum momento da fiscalização questionou ou apontou qualquer irregularidade
nas receitas da atividade rural (nem o contribuinte se insurgiu quanto as mesmas), sendo
utilizadas meramente as informações constantes da contabilidade (ou seja, escrituradas no livro-
caixa).
Desta forma, o acórdão recorrido sedimentou não ser o recurso voluntário o
instrumento hábil a requerer a exclusão das receitas declaradas e não questionadas pela
autoridade fiscal, pois “conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”
(fl. 16064).
Como exposto, houve parcial provimento do recurso voluntário, conforme ementa
e decisão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 16351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
3
Exercício: 2014, 2015
(...)
IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento
IRPF. ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos rendimentos
da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza
das atividades rurais exercidas.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
A escrituração contábil, por si só, não faz prova a favor do contribuinte se
desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os fatos nela
registrados.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) restabelecer os valores de R$ 348.056,25 e R$ 101.131,22
referente a despesas de atividade rural escrituradas em Livro-Caixa, para o ano-
calendário 2014 a título de "arrendamentos"; b) excluir da base de cálculo da
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada os valores de R$ 170.000,00 e R$ 30.000,00; e c) afastar
a qualificadora da multa de ofício. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial em
menor extensão para manter a qualificadora da multa de ofício. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator) e Andréa Viana Arrais Egypto que
davam provimento parcial em maior extensão para também excluir da base de
cálculo da infração o valor de R$ 582.620,04 (BrasilPrev). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
Ao tomar ciência do acórdão, o contribuinte apresentou, inicialmente, os Embargos
de Declaração de fls. 16087/16096, os quais foram rejeitados, conforme despacho de fls.
16135/16145.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 16158/16171), visando
rediscutir as seguintes matérias: (a) interpretação divergente do art. 147, §1o do CTN; (b)
interpretação divergente do art. 65, do RICARF; e (c) interpretação Divergente do art. 16, §4o, do
Decreto 70.235/1972.
Fl. 16352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
4
Pelo despacho de admissibilidade (fls. 16277/16296), foi dado parcial seguimento
ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo apenas a rediscussão da matéria (a) interpretação
divergente do art. 147, §1o do CTN, apenas em relação ao segundo paradigma apresentado
(acórdão no 1402-000.539), haja vista a demonstração de divergência jurisprudencial e de
similitude fática.
Em face do referido despacho, o contribuinte apresentou Recurso de Agravo (fls.
16305/16318), o qual foi rejeitado nos termos do despacho de fls. 16321/16328.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 16340/16347.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) interpretação divergente do art. 147, §1o do CTN (com base no paradigma no
1402-000.539)

I. CONHECIMENTO
Em preliminar das contrarrazões, a Fazenda Nacional pleiteia o não conhecimento
do recurso especial, pelo fato do recorrido e do paradigma tratarem de situações fáticas diversas.
Sobre o tema em análise, destaco os seguintes trechos do voto vencido (vencedor
na matéria em destaque) do acórdão recorrido:
Voto Vencido
A empresa Fertilizantes Aliança Ltda. (CNPJ n.o 02.208.767/0001-36), cujo sócio
administrador à época dos fatos geradores era o próprio Interessado, consta
como original detentora dos créditos contra as pessoas acima listadas.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os terceiros devedores da Fertilizantes
Aliança tinham condições de efetuar pagamento apenas em grãos, mas a
empresa, supostamente, não possuía em seu objeto social a atividade de
comercialização destas mercadorias. Assim, ele recebia a soja de terceiros,
assumindo a dívida destes perante a Fertilizantes Aliança, e, posteriormente,
efetuava o pagamento desta pessoa jurídica com o produto da venda de tais
grãos. Sendo assim, por tratar-se de intermediação, os valores deveriam ser
excluídos da receita da atividade rural.
Fl. 16353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
5
Pois bem. Como bem aponta o próprio recorrente, a Instrução Normativa SRF n.o
83, de 11 de outubro de 2011, não considera a comercialização de produtos rurais
de terceiros como atividade rural (art. 4o, inciso II). Já despesa de custeio é
definida nesta norma legislativa como "aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.”.
Sendo assim, resta evidente que as despesas a título de "assunção de dívidas" não
podem ser consideradas como dedutíveis no presente caso, por não estarem
relacionadas a uma atividade reconhecida como rural pela legislação tributária.
Especificamente em relação ao pedido do contribuinte para que as receitas
decorrentes dessas “intermediações” sejam excluídas da base de cálculo da
atividade rural, a meu ver, extrapola completamente os limites da lide. Isto
porque, o fiscal em nenhum momento questiona ou aponta qualquer
irregularidade nas receitas da atividade rural, utilizando das informações
constantes da contabilidade do mesmo.
No mesmo sentido, o contribuinte durante o procedimento fiscal também não
insurge-se em relação a eventual erro no livro-caixa no que diz respeito às
receitas ali escrituradas.
Neste diapasão, não cabe ao recorrente pleitear a retificação de sua Declaração,
aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das receitas declaradas.
O procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de
iniciado o procedimento fiscal ou, dependendo da hipótese, antes do lançamento.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a exclusão de receitas declaradas e não questionadas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.
Ademais, o caso concreto vai mais além do que uma mera retificação de
declaração, mas sim seria necessário uma retificação da contabilidade (livro-
caixa), o que deveria obedecer todos as Normas de Contabilidade.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 1402-000.539 (único
acatado pelo despacho de admissibilidade):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA ENTRE A RECEITA CONSTANTE DO LIVRO
DIÁRIO E O LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS. ERRO DE FATO.
Fl. 16354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
6
Comprovado o erro de contabilização do contribuinte, tendo registrado uma
transferência com o código de venda, no Livro Registro de Saída, cancela-se a
exigência nessa parte.
Recurso Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, tão somente para excluir da base de cálculo
tributada do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a importância de R$ 23.106,50, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Voto
(...)
Conforme relatado, remanesce em litígio a seguinte matéria: “Omissão de receita
caracterizada pela diferença entre o livro diário e o registro de saídas”, que foi
objeto da diligência fiscal.
O contribuinte, desde a impugnação afirma tratar-se de um erro de
contabilização, tendo transferido um bem do seu estoque para o u ativo
imobilizado, porém, teria equivocadamente utilizado um código de CFOP, relativo
a uma operação de venda, em detrimento do código específico de transferência,
que deveria ter sido utilizado.
A diligência fiscal, solicitada mediante Resolução 1803-00.004, confirmou
integralmente as alegações: o contribuinte incorreu em equívoco tendo
contabilizado no livro registro de saídas em 02/07/1997 o valor de R$ 38.577,64
com o código 512, vendas, ao invés de 5.92, transferência para o ativo imobilizado
(vide nota fiscal à fl. 430 e cópia dos registro contábeis às fls. 432/433).
Diante do exposto voto no sentido de dar provimento ao recurso, tão somente
para excluir da base de calculo tributada do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a importância
de R$ 23.106,50
Pois bem, por mais que tenha restado entendido no exame de admissibilidade de
recurso especial que há similitude fática do acórdão recorrido com o paradigma acima
colacionado, entendo que pela comparação entre as razões expostas nos votos condutores dos
acórdãos, verifica-se a divergência fática entre os casos.
Percebe-se que o acórdão paradigma trata de caso adverso, em que restou
comprovado o erro de contabilização do contribuinte, entre a receita constante do livro diário e o
livro registro de saídas, referente ao código relativo a uma operação de venda, que excluiu a base
de cálculo tributada, tratando-se, ainda, de matéria previamente discutida.
Fl. 16355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
7
Repita-se o seguinte trecho do paradigma: “A diligência fiscal, solicitada mediante
Resolução 1803-00.004, confirmou integralmente as alegações: o contribuinte incorreu em
equívoco (...)”.
No presente caso, o acórdão recorrido aponta que “a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante (...) só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde”. O trecho deixa evidente que o contribuinte não comprovou ter cometido erro de fato em
sua escrita fiscal.
Rememora-se que, no caso concreto, a receita declarada pelo contribuinte não é
objeto de discussão, eis que houve o questionamento da despesa. Ou seja, o lançamento não
discute irregularidades nas receitas da atividade rural do contribuinte, tampouco o contribuinte
relatou acerca de qualquer erro no caixa no que diz respeito às receitas em questão, motivo pelo
qual o acórdão recorrido entendeu não haver cabimento para retificação de declaração na
presente fase processual, eis que não comprovado o erro de fato.
Do acima exposto, percebe-se que os casos versam sobre situações fáticas distintas.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
É dizer, no caso do recorrido o contribuinte não comprovou ter cometido erro de
fato em seu livro-caixa, enquanto no caso paradigma o sujeito passivo investigado comprovou o
erro em sua contabilidade. S,.m.j., esta é distinção fática suficiente para concluir pela ausência de
similitude entre os acórdãos.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a discussão quanto a
possibilidade de retificar a declaração do contribuinte no curso do contencioso fiscal, fato é que
no acordão paradigma a situação do contribuinte é acompanhada de “plus” (comprovação do erro
de fato na contabilização), levando a uma divergência fática significativa que impede o
conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
Fl. 16356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.555 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.734809/2018-63
8
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não se tratando da mesma situação fática, o
Acórdão no 1402-000.539 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Neste sentido, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 16357
DF CARF MF
Original